Tribunal: TJDFT
Processo: 0736357-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736357-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEFANI EDUARDA DE SOUZA FRANCA AGRAVADO: GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, DECOLAR. COM LTDA., TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTÉFANI EDUARDA DE SOUZA FRANÇA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito (Plantonista) da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0711926-21.2021.8.07.0004, proposta pela ora Agravante em desfavor de DECOLAR.COM LTDA. E OUTRA, determinou a expedição de ofício à OAB/DF e condenou a Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 108012697 - Pág. 1 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, constata-se que o recurso não comporta conhecimento quanto à determinação de expedição de ofício à OAB/DF, haja vista ser a matéria irrecorrível, já que não consta do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que não se admite a avaliação prévia do Órgão Colegiado quanto à eventual violação ao Código de Ética vislumbrada pelo Magistrado de origem na atuação da Advogada. Tal exame compete à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Ademais, uma eventual manifestação do Órgão Colegiado competente para o Agravo de Instrumento, acorde com a pretensão da Advogada, não teria o condão de se contrapor a entendimento contrário da OAB. Por fim, o Agravo de Instrumento também não comporta conhecimento quanto ao ponto pelo fato de que a decisão agravada já surtiu seus efeitos, tendo em vista que já se realizou a comunicação determinada, estando ente classista ciente do ocorrido e de posse das cópias das peças do Feito (Num. 107745573 e 107958756 do Feito originário). Nesse descortino, a ciência já foi efetivada e a eventual adoção das medidas cabíveis não pode ser discutida na presente via recursal. Os efeitos materiais da decisão agravada já se implementaram e são irreversíveis, pois não há como se exarar uma ordem judicial para que a OAB/DF suspenda a ciência da conduta profissional a si comunicada. Assim, admito o processamento do recurso apenas quanto à condenação da Autora/Agravante por litigância de má-fé. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, observando-se que, quanto à Ré TAM LINHAS AÉREAS S/A., o Feito originário foi extinto sem julgamento do mérito mediante sentença proferida em 15/11/2021. I. Brasília - DF, 16 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador